Tribunal: TJMT
Processo: 1005172-30.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005172-30.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (AGRAVADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - CPF: 894.908.271-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO – RESP Nº 1.696.396 (TEMA 988) - TAXATIVIDADE MITIGADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS 19/12/2018 - NÃO INCIDÊNCIA AO CASO EM TELA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“1. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. nº 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018”. (N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

2.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0011560-92.2017.8.11.0055 ajuizada em face de
ÉRIS ALVES PONDÉ
e
FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
, que indeferiu o pedido de reconsideração de decisão liminar, para afastar o primeiro Agravado do cargo de Superintendente de Governo, até o julgamento final da lide.

Como causa de pedir recursal, alegando fato novo, aduz que em razão de o servidor ter recebido verba pública, sob a rubrica de “diária”, para, às expensas do Município, ausentar-se das suas funções para atuar livremente como advogado particular em Comarca do interior, pugna pela concessão da liminar, para determinar o afastamento provisório do Agravado do cargo de Superintendente de Governo de Tangará da Serra.

Relata que o agravado Éris Alves Pondé,
no exercício do cargo público em comento, com a anuência do Chefe do Executivo Municipal, Fábio Martins Junqueira, continua a atuar, deliberadamente, como advogado, no horário de expediente da Prefeitura de Tangará da Serra, inclusive, em outras Comarcas do Estado, mesmo após o ajuizamento da Ação Civil Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o afastamento provisório do agravado Éris Alves Pondé do cargo de Superintendente do Governo de Tangará da Serra.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, conforme decisão em id. 770040.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada pelo agravado Fábio Martins Junqueira em id. 949870, aduzindo preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada pelo agravado
Éris Alves Pondé em id. 968513, arguindo preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM FACE DO ROL TAXATIVO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, ambos os agravados suscitaram o não conhecimento do recurso, por não se tratar de uma das hipóteses elencadas pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Extrai-se que o Ministério Público interpôs o presente recurso em face da decisão agravada, que em sede de reconsideração do pedido de liminar, manteve o indeferimento do pedido de afastamento do 1º agravado Éris Alves Pondé.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão aos agravados, devendo ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento diante da impossibilidade da sua interposição no caso concreto.

É certo que Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988),
in verbis
:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)”

No entanto, é certo que ao julgar a matéria o STJ modulou os efeitos
e assentou:

“(ii) Modular os efeitos da tese jurídica: A tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
“

Assim, para os recursos de Agravo de Instrumento interpostos antes de 19/12/2018, o rol previsto do art. 1.015 do CPC é taxativo, devendo ser utilizado apenas para os casos nele elencados.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a decisão interlocutória foi proferida em
02/05/2017.

Com efeito, extrai-se da redação do artigo 1.015 do Código de Processo Civil somente é permitido o recurso de agravo de instrumento quando impugnar decisão interlocutória que versarem sobre tutelas provisórias, o que não é o caso dos autos, uma vez que se trata de reconsideração do pedido. A propósito:

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei”.

Aliás, nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVAMENTAL – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO – DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018. 3. Com essa premissa, impõe-se o desprovimento do agravo interno cujas razões não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a decisão que, os moldes do art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento por não preencher o requisito de admissibilidade relativo ao cabimento.

(N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DESCABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento.

Da decisão que indefere o pedido de reconsideração, não cabe o recurso de agravo de instrumento, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado, especialmente se a matéria de insurgência já foi decidida em recurso interposto anteriormente.

É vedado à parte discutir questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, salvo sobrevenha modificação no estado de fato ou de direito, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1011452-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA — NÃO CABIMENTO — TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 1.015, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento para discutir competência, a partir de interpretação do artigo 1.015, III, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1012414-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Nesse contexto também, é a jurisprudência de outros tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO MANTENDO DECISÃO ANTERIOR. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC. Recurso interposto sob a égide do Novo CPC, contra despacho que mantém decisão anterior. Conteúdo da decisão agravada que não foi contemplado no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. A decisão agravada não possui natureza de decisão interlocutória, na verdade, o inconformismo do agravante é em face da decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão, já preclusa. Não conhecimento do recurso, em razão de manifesta inadmissibilidade, na forma do art. 932, III do Novo CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AI: 00682375720188190000, Relator: Des (a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 13/02/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. HIPÓTESE SEM PREVISÃO NO ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. ARTIGOS 1.015 E 932, III, DO CPC/2015. O pedido de reconsideração não se insere nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, conforme redação do artigo 1.015 do CPC/2015, aplicável ao caso dos autos por força do artigo 14 do aludido diploma processual civil, de modo que o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em face da sua manifesta inadmissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70076520915 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 29/01/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/01/2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INDEFERIMENTO - INTIMAÇÃO - ROL TAXATIVO - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - RECURSO INADMISSÍVEL NÃO CONHECIMENTO. - Merece prevalecer a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento uma vez não apresentar conteúdo que se amolde às hipóteses previstas pelo rol taxativo do artigo 1.105, do Código de Processo Civil de 2015. (TJ-MG - AGT: 10000170313852002 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 16/11/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2017)

Partindo dessas premissas, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
acolho a preliminar arguida e, por conseguinte, não conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020